Tribunal: STF
Processo: RE 1518727
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra capítulos de acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo. A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO. 1. Juros moratórios – Pretensão voltada à fixação nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/09, e artigo 100, §12º, da CF, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 62/09 – Inadmissibilidade – Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 2. Parcelamento do artigo 78 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias – Exclusão dos juros moratórios e compensatórios – Inadmissibilidade – Eficácia do dispositivo suspensa pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI's 2356 e 2362 – Atraso no pagamento da parcela que cessa o benefício constitucional – Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17 do STF. Recurso desprovido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais (i) por não aplicar os índices e critérios previstos no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, após a entrada em vigor desta, para a correção monetária e os juros de mora do precatório discutido nos autos; e (ii) por não afastar a incidência de tais juros no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação e, com isso, inaplicar, ao caso, a Súmula Vinculante n. 17.



    O recurso somente foi admitido em relação à temática da incidência ou não, à espécie, do teor da Súmula Vinculante n. 17.



    É o relatório. Decido.



    2. Apreciado o recurso no ponto submetido ao conhecimento da Suprema Corte, observo, desde logo, que, no caso, houve concordância com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021.



    Essa conclusão diverge do que restou decidido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 591.085 QO-RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 – a Corte Suprema asseverou a não incidência desses juros no período de graça. E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ademais, que a modificação de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso). Menciono outros acórdãos nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.261.548-ED-AgR, ministro Edson Fachin) 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 566.030 AgR-AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar os juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente